Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-03.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO BMG S/A – Contrato de Empréstimo – Legitimidade do banco para responder aos termos da presente demanda – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DANOS MORAIS – Contrato de Empréstimo – Sentença de parcial procedência da ação - Insurgência dos bancos BMG S/A e Pan S/A quanto à

Ementa:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO BMG S/A – Contrato de Empréstimo – Legitimidade do banco para responder aos termos da presente demanda – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DANOS MORAIS – Contrato de Empréstimo – Sentença de parcial procedência da ação - Insurgência dos bancos BMG S/A e Pan S/A quanto à determinação de limitação de desconto das parcelas dos empréstimos tomados pela autora, realizados diretamente em folha de pagamento e/ou conta corrente – Descabimento – Instituições financeira que não podem se apropriar de parte considerável dos rendimentos da autora, atingindo recursos que servem à sua sobrevivência – Limitação de descontos que se impõe - Multa razoavelmente arbitrada – Manutenção – Sucumbência recíproca bem fixada - Recursos não providos, com fixação, de ofício, do valor referente à verba honorária, diante da regra prevista no §14, do art. 85, do atual Código de Processo Civil.